Tribunal: TJBA
Processo: 8040042-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040042-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. PRESENÇA PESSOAL EM TABELIONATO DE NOTAS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
REQUISITOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO PREENCHIDOS.

SENTENÇA ANULADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E

PROVIDA.

1. Conquanto seja possível ao Magistrado determinar a juntada de peças que entenda necessárias ao deslinde do feito, a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade com presença pessoal em Tabelionato de Notas, não configura condição para o processamento da ação, por não haver previsão legal para tanto.

2. Por conseguinte, não poderia o prolator da sentença extintiva ter exigido da parte autora nova procuração com firma reconhecida, quando a lei não faz essa exigência, salientando, inclusive que a criação de requisito sem a permissão legal, fere o direito da requerente, que cumpriu os requisitos da petição inicial.

3. È cediço que os requisitos exigidos nos artigos. 319 e 320 ambos do CPC devem ser interpretados restritivamente, razão pela qual não podem ser ampliados, sobretudo em prejuízo da parte autora.
SENTENÇA ANULADA
.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8040042-97.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ANDREIA SANTANA DOS SANTOS
, e, como apelada,
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CART
Õ
ES DE CR
É
DITO S/
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator